Tribunal: TJSP
Processo: 2258377-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à concessão da tutela de evidência para o pagamento imediato em favor da autora da vantagem denominada GGE - Gratificação de Gestão Educacional. Admissibilidade. Objeto do agravo de instrumento que se restringe à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar que foi indeferida pelo MM. Juízo a quo. Preenchimento dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à concessão da tutela de evidência para o pagamento imediato em favor da autora da vantagem denominada GGE - Gratificação de Gestão Educacional. Admissibilidade. Objeto do agravo de instrumento que se restringe à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar que foi indeferida pelo MM. Juízo a quo. Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de evidência, enumerados no artigo 311 do Código de Processo Civil de 2015. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258377-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
EDITH DE OLIVEIRA ABRAHÃO, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E PONTE NETO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258377-48.2020.8.26.0000 -Voto no 12.070 - mcv
2
ACF no 12.070/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2258377-48.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Maria Edith de Oliveira Abrahão
Agravados: São Paulo Previdência SPPREV
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à concessão da
tutela de evidência para o pagamento imediato em favor da
autora da vantagem denominada GGE - Gratificação de
Gestão Educacional. Admissibilidade. Objeto do agravo de
instrumento que se restringe à análise da presença ou não
dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar que
foi indeferida pelo MM. Juízo a quo. Preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da tutela de evidência,
enumerados no artigo 311 do Código de Processo Civil de
2015. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria Edith de Oliveira Abrahão contra a r. decisão que indeferiu a
liminar sob o fundamento de “há expressa vedação legal para a
concessão de liminar contra a Fazenda Pública, visando extensão de
vantagem ou pagamento de qualquer natureza, conforme expressa
disposição do CPC e da Lei de Mandado de Segurança.”.
A recorrente pediu a concessão da tutela de
evidência, nos termos do artigo 311, II, do Código de Processo Civil, e a
antecipação da tutela recursal, para que a Agravada efetue a integração
da Gratificação da Gestão Educacional, atualmente no valor mensal de
R$ 1.552,83 (mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três
centavos), passando a efetuar imediatamente o seu pagamento à
Agravante, juntamente com os proventos de aposentadoria vincendos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258377-48.2020.8.26.0000 -Voto no 12.070 - mcv
3
tendo em vista em vista o IRDR - Tema 10 - julgado em 10/08/2018.
Foi deferido o efeito ativo (fls. 69/71).
Contraminuta (fls. 91/102).
É o relatório.
O objeto do presente agravo cinge-se quanto à
análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão
da liminar indeferida pelo Douto MM. Juízo a quo, a qual, na qualidade
de tutela provisória, poderá enquadrar-se como tutela de urgência (art.
300 do CPC/2015) ou tutela de evidência (art. 311 do CPC/2015), não
sendo possível adentrar-se ao mérito da demanda.
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto
a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os
elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da
“probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo” (Novo CPC, art. 300).
Cumpre ressaltar que a liminar é apreciada com base
na cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente
que conduz o magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em
que pode, inclusive, mantê-la ou revogá-la.
No que tange à tutela de evidência, é certo que a
recorrente se aposentou voluntariamente com proventos integrais e a
Constituição Federal no artigo 40, § 8o ordena que se estendam aos
aposentados e pensionistas qualquer benefício ou vantagem concedido
aos servidores da ativa. Neste sentido a tese firmada no IRDR no
0034345-02.2017, de que “(...) a Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258377-48.2020.8.26.0000 -Voto no 12.070 - mcv
4
Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade (...)”.
A demanda tem clara natureza previdenciária, pelo
que, nos termos da Súmula 729 do C. STF1 e do art. 311, II, do CPC, o
caso impõe a concessão da tutela de evidência.
Vale aduzir em reforço que muito embora a
concessão da medida precária não reclame a existência de perigo de
dano, este também se verifica no caso presente, considerando a abrupta
redução da verba de natureza alimentar paga à agravante. Além disso,
não haverá concessão de aumento ou vantagem, mas sim
restabelecimento de valor que já era pago antes da aposentadoria, pelo
1 Súmula 729 do C. STF: “A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à
antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”
Constou na Rcl 8.335 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2a T, j. 19-8-2014, DJE 167 de
29-8-2014 que:
“Observo, assim, que a decisão proferida pela Corte na ADC 4-MC/DF, Rel. Min. Sidney
Sanches, não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mas somente as
hipóteses taxativamente previstas no art. 1o da Lei 9.494/1997”, sic.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258377-48.2020.8.26.0000 -Voto no 12.070 - mcv
5
que há de ser concedida a tutela de evidência2, nos termos pleiteados.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste E. TJSP:
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Diretora de
Escola aposentada. Pretensão de restabelecimento do pagamento da
Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Decisão que indefere
pedido de tutela de evidência e também a gratuidade. Presença dos
requisitos do art. 311 do CPC no que tange à questão principal.
2 O artigo 311 do novo Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da
parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob
cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas
hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258377-48.2020.8.26.0000 -Voto no 12.070 - mcv
6
Matéria apreciada pelo E. TJSP em sede de IRDR. Inexistência de
óbice à concessão da medida precária. Súmula 729 do C. STF.
Benefício da justiça gratuita que deve ser concedido àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos. Arts. 5o, LXXIV, e 134 da
CF/88. Agravante que possui rendimentos mensais superiores a 3
salários mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública para
proceder à triagem dos hipossuficientes. Precedentes. Decisão
parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido em parte3”.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
3 Agravo de Instrumento no 2155604-56.2019.8.26.0000, Relator(a): Vera Angrisani,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público e Data de publicação: 30/10/2019.